Tribunal: TJSP
Processo: 1507388-89.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Estelionato contra idoso. Art. 171, § 4o, do Código Penal. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Golpe do bilhete premiado. Vítima abordada na via pública por pessoa não identificada e ludibriada a transferir R$ 155.000,00 para a conta corrente do apelante. Alegação de ter apenas emprestado a conta para um amigo. Versão

Ementa:
Apelação. Estelionato contra idoso. Art. 171, § 4o, do Código Penal. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Golpe do bilhete premiado. Vítima abordada na via pública por pessoa não identificada e ludibriada a transferir R$ 155.000,00 para a conta corrente do apelante. Alegação de ter apenas emprestado a conta para um amigo. Versão contrariada pela dinâmica das movimentações financeiras posteriores ao recebimento do valor espúrio. Parte do valor transferido para outra conta de titularidade do acusado, além de parte ser transferida para uma corretora de câmbio, sendo o numerário sacado em dólar. Responsabilidade penal bem delineada. Condenação mantida. Elevação da pena-base em 1/6, pois a vítima fez empréstimo bancário para pagar o valor aos golpistas, tendo vendido seu carro para quitar a dívida. Elevação em 1/3 pela idade da vítima. Pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo defensivo improvido.